Tribunal: TJMT
Processo: 1029399-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029399-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (ADVOGADO), ELIANDRO ALVES MAURICIO - CPF: 916.381.271-15 (AGRAVANTE), LUCAS BELLO - CPF: 463.008.999-34 (AGRAVADO), DAIANE GRACIELE DE SOUZA MAURICIO - CPF: 009.919.601-81 (AGRAVANTE), RODRIGO ALVES SILVA - CPF: 867.986.851-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. CHAMAMENTO AO PROCESSO E DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INADEQUAÇÃO DAS HIPÓTESES LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO E DE NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por réus em ação de indenização por danos materiais e morais contra decisão que indeferiu o pedido de chamamento ao processo da esposa do autor e a denunciação da lide à empresa HR Construções Ltda., sob a alegação de responsabilidade parcial destas pelo evento danoso.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o chamamento ao processo da esposa do autor com fundamento na participação em suposta negociação verbal sobre obras; e (ii) saber se é admissível a denunciação da lide à empresa contratada posteriormente aos fatos, como forma de transferir a responsabilidade pelos danos alegados.

III. Razões de decidir

3. O chamamento ao processo, nos termos do art. 130 do CPC, restringe-se a hipóteses taxativas (devedor solidário, fiador ou afiançado), não sendo cabível para atribuição de responsabilidade por evento danoso sem vínculo jurídico específico.
4. A denunciação da lide exige demonstração de direito de regresso fundado em contrato ou lei, ou risco de evicção. A empresa denunciada foi contratada posteriormente aos danos imputados, não havendo demonstração de nexo causal entre sua atuação e o fato lesivo.
5. A jurisprudência consolidada veda o uso dos institutos para desviar a imputação de responsabilidade, especialmente sem elementos mínimos que justifiquem a intervenção do terceiro no processo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O chamamento ao processo somente é admissível nas hipóteses expressamente previstas no art. 130 do CPC, sendo incabível quando inexistente vínculo de solidariedade entre as partes.

2. A denunciação da lide não se presta à transferência de responsabilidade por evento danoso a terceiro sem demonstração de direito de regresso fundado em contrato ou lei, tampouco de nexo causal com o dano imputado.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se e Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DAIANE GRACIELE DE SOUZA MAURICIO e ELIANDRO ALVES MAURICIO em face de decisão proferida pelo juízo da Decima Primeira Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.o 1011762-50.2024.8.11.0041 - Ação de indenização por danos materiais e morais – proposta por LUCAS BELLO - indeferiu o chamamento ao processo de Adriane Weckerlin Bello e a denunciação da lide à empresa HR Construções Ltda.

Na origem, a parte autora alega ser proprietária de imóvel localizado na Avenida Villa Jardim, Condomínio Villa Jardim, Quadra 07, Casa 09, Parque Amperco, em Cuiabá/MT, o qual faz divisa com o imóvel dos réus, situado na Rua Amêndoa, Quadra 07, Casa 10, do mesmo condomínio.

Afirma que os imóveis são separados por muro de arrimo, construído por ele em novembro de 2016, segundo normas técnicas e padrões de engenharia, o qual sempre teria desempenhado de forma adequada sua função até outubro de 2023, quando surgiram danos estruturais, tais como lacunas entre o piso e o rodapé, e queda do nível de água da piscina.

Sustenta que os danos decorreram de escavações realizadas pelos réus em junho de 2021, sem observância das cautelas técnicas necessárias. Alega que a construção de muro de contenção no imóvel dos requeridos só foi providenciada dois anos depois, em outubro de 2023.

Relata ter tentado solução extrajudicial, mas os réus teriam contranotificado, atribuindo os danos a vícios de construção no muro do autor. Diante disso, pleiteia indenização por danos materiais no valor de R$ 78.863,83 e danos morais não inferiores a R$ 15.000,00.

Em contestação, os réus argumentam que os vícios construtivos preexistentes no muro são os verdadeiros causadores dos danos apontados, sustentando, inclusive, a existência de acordo verbal com o autor e sua esposa, Sra. Adriane Weckerlin Bello, para rateio dos custos da obra que resultou na reconstrução do muro.

Com base nisso, formularam dois pedidos incidentais:
(i) chamamento ao processo da mencionada esposa do autor, sob a alegação de que ela participou das negociações e teria assumido obrigações junto ao cônjuge;
(ii) denunciação da lide à empresa HR Construções Ltda, contratada pelos réus para executar as obras em seu imóvel.

A decisão agravada, proferida pela MM. Juíza de Direito da 11a Vara Cível de Cuiabá, indeferiu ambos os pedidos. Quanto ao chamamento ao processo, entendeu-se que não estavam presentes as hipóteses previstas no artigo 130 do Código de Processo Civil, pois a Sra. Adriane não figura como fiadora nem como devedora solidária.

No tocante à denunciação da lide, destacou o Juízo de origem que a contratação da empresa HR Construções Ltda ocorreu apenas em setembro de 2023, ou seja, mais de dois anos após a escavação tida como causa dos danos alegados, não se verificando nexo de causalidade entre a atuação da empresa e os prejuízos descritos na inicial.

No presente recurso, os agravantes defendem que o indeferimento dos pedidos de intervenção de terceiros teria representado cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório, da ampla defesa e da primazia do julgamento de mérito. Afirmam que a esposa do autor participou ativamente das tratativas que envolvem o objeto do litígio, assumindo obrigações de natureza patrimonial, sendo, por isso, litisconsorte necessária na reconvenção.

Quanto à denunciação, sustentam que a empresa HR Construções Ltda é responsável técnica pelas obras no imóvel dos agravantes, sendo cabível a sua inclusão na demanda como possível obrigada regressiva, nos termos do art. 125, II, do CPC.

Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo para que sejam admitidas as intervenções de terceiros indeferidas e, no mérito, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada.

A liminar foi deferida id.n.o 312557389).

Contrarrazões (id.n.o 316734370)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Daiane Graciele de Souza Maurício e Eliandro Alves Maurício contra decisão proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n.o 1011762-50.2024.8.11.0041, que indeferiu o chamamento ao processo da Sra. Adriane Weckerlin Bello e a denunciação da lide à empresa HR Construções Ltda.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Do chamamento ao processo

O chamamento ao processo constitui modalidade restrita de intervenção de terceiros, aplicável apenas nas hipóteses previstas no art. 130 do Código de Processo Civil, quais sejam: (i) afiançado; (ii) demais fiadores; e (iii) devedores solidários. Trata-se de rol taxativo, insuscetível de ampliação hermenêutica.

Na hipótese em exame, os agravantes pretendem trazer aos autos a esposa do autor, sob alegação de participação em tratativas e suposto acordo verbal relativo às obras realizadas na divisa dos imóveis. Entretanto, inexiste qualquer vínculo de solidariedade ou obrigação legal típica que possa justificar a incidência do art. 130 do CPC. A pretensão veiculada busca, em verdade, imputar-lhe parcela de responsabilidade pelo evento danoso, finalidade para a qual o chamamento ao processo é absolutamente inadequado.

A jurisprudência reforça essa compreensão.

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal já assentou que:

“O chamamento ao processo (...) é cabível quando, existente dívida solidária entre os devedores principais, nem todos foram eleitos pelo credor para compor o polo passivo (...). Sua admissibilidade está restrita ao processo de conhecimento.”(TJDF, AI 0707332-10.2020.8.07.0000)

E o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em idêntica linha, firmou:

“O chamamento ao processo apenas é cabível no caso de ações promovidas contra fiador, cofiador ou devedor solidário. (...) Não cabe o chamamento quando se pretende, pura e simplesmente, transferir responsabilidades pelo evento danoso.”(TJMG, AI 1000019-071227-3/001)

Diante desse contexto, não há como acolher o pleito de chamamento ao processo, por absoluta ausência de enquadramento legal.

2. Da denunciação da lide

A denunciação da lide, prevista no art. 125 do CPC, destina-se às hipóteses de evicção (inciso I) ou de direito regressivo fundado em lei ou contrato (inciso II). Não pode ser utilizada como instrumento para isentar o réu de eventual responsabilidade civil, transferindo-a a terceiro que, a rigor, não participou do fato gerador do dano.

No caso, os agravantes pretendem denunciar a empresa HR Construções Ltda., contratada apenas em setembro de 2023, enquanto os danos alegados pelo autor remontam às escavações realizadas em junho de 2021 — período em que a denunciada sequer atuava no imóvel.

A tentativa de inclusão da empresa no polo passivo secundário visa, nitidamente, deslocar para ela a imputação do evento danoso, sem demonstração do indispensável nexo causal entre sua conduta e o resultado lesivo.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça é firme ao repelir essa utilização indevida do instituto:

“Não se admite a denunciação da lide (...) quando o denunciante objetiva eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro. A denunciação não é obrigatória, e o direito de regresso pode ser exercido por ação autônoma.” (STJ, AgInt no AREsp 1.333.671/SP, 4a Turma, j. 08/08/2022)

Assim, correta a decisão que indeferiu a denunciação, por ausência de fundamento legal e de pertinência subjetiva.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

Consequentemente, revogo o efeito suspensivo anteriormente concedido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025